Tribunal: STF
Processo: ARE 1604043
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, I e II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DEFENSIVO SENTENÇA CONDENATÓRIA - DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO ALEGANDO DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA Inocorrência. Cessando a conduta do agente, não por ato volitivo livre, mas pela imposição de circunstâncias alheias à sua vontade, configurada está a tentativa de furto, não se podendo aplicar o disposto no art. 15, do Código Penal. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE Possibilidade. Em havendo circunstância judicial desfavorável ao agente, não se pode arbitrar a pena-base no mínimo legal, sendo imperiosa a majoração desta em observância aos critérios legais. Se a culpabilidade do crime destoa daquela normal às espécies como no caso em que praticou crimes enquanto estava em cumprimento de pena e mediante violação de domicílio, resta autorizado o aumento da pena-base. Lado outro, causa de aumento de pena do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Não poderia, assim, exasperar a base em razão de causa de aumento na primeira fase e, ainda que o fizesse na terceira fase, seria o caso do seu afastamento. A presença de duas ou mais qualificadoras, não justifica, por si só, o aumento da pena, pois estas circunstâncias já foram consideradas pelo legislador ao majorar a pena em relação ao furto simples. Penas redimensionadas. REDUÇÃO PELA TENTATIVA Impossibilidade. Tendo sido o 'iter criminis' percorrido em grau intermediário, impõe-se a redução da pena pela tentativa na 1/2 (metade), notadamente na espécie em que o apelante adentrou a residência, mas fugiu antes que pudesse carregar qualquer bem, sem lograr êxito. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO MANTIDO RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES Embora a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea a, e 3º, do CP. PREQUESTIONAMENTO Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. Recurso parcialmente provido. (eDOC 129)

No recurso extraordinário, alega-se violação “princípios constitucionais da Legalidade Estrita (art. 5º, XXXIX), da Individualização da Pena (art. 5º, XLVI), do Devido Processo Legal em sua dimensão substantiva (art. 5º, LIV) e do Dever de Fundamentação das Decisões Judiciais (art. 93, IX).” (eDOC 139)
O Tribuna aplicou os Temas 182 e 660 da repercussão geral, o que motivou a interposição de agravo a esta Corte. (eDOC 153)
É o relatório.
Decido.
Verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas 182 e 660 da sistemática da repercussão geral ao  recurso extraordinário.
Incide, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; e outros.
A decisão é recorrível apenas por meio do agravo interno, não interposto.
É incabível o agravo dirigido a esta Corte, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18).  

Quanto à alegada ofensa ao artigo 93, IX, assevere-se o contido AI 791.292-QO-RG, de minha relatoria:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE  1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.
 Quanto à alegação de violação ao princípio da legalidade, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente